Tribunal: STF
Processo: RE 77443
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
- Equiparação salarial. - "Professores do mesmo nível, mas de diferente especialização, não desempenham funções idênticas, embora ocupem iguais cargos". Equiparação salarial não concedida. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. Recurso extraordinário não conhecido.